Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0703578-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, BH COMERCIO DE APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS LTDA, INOVE COMERCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de decisão. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator